Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715270-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Claide Andersson de Freitas Marques Embargada: Kiribati Patrimonial S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claide Andersson de Freitas Marques contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48420004). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator